Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703478-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVELINO PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Recolha-se o preparo, na forma dobrada, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora